Tribunal: TJMT
Processo: 1027334-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1027334-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 182.583.873-91 (AGRAVADO), VINICIUS LUCAS DE SOUZA - CPF: 867.980.812-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.150/STJ). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 1.150/STJ.

2.

O recurso especial buscava afastar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em ação de indenização por supostos saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta PASEP, inclusive quanto a saques indevidos e desfalques, à luz do Tema 1.150 do STJ.

III. Razões de decidir

4.

Conforme o Tema 1.150/STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por falhas na gestão de contas do PASEP, inclusive nos casos de saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos.

5.
O
acórdão recorrido reconhece que a demanda discute não apenas critérios de correção monetária, mas a própria gestão das contas vinculadas ao PASEP, de responsabilidade direta do Banco do Brasil.

6.

A decisão está devidamente fundamentada, com observância ao precedente vinculante e à sistemática de recursos repetitivos, conforme exige o art. 1.030, I, “b”, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de ações que discutem falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP. 2. A decisão que nega seguimento ao recurso especial, com base na conformidade com a tese firmada no Tema 1.150/STJ, é adequada e suficientemente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.030, I, “b”; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO, REsp 1951931/DF, Tema 1.150/STJ; STJ, AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027334-72.2024.8.11.0000

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:
JOSE RODRIGUES DE SOUSA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

O agravante alega
violação ao princípio constitucional da ampla defesa insculpido no art. 5o, LV e art. 93, IX da Constituição da República.

Aduz que o Tema 1150 do STJ prevê a legitimidade do banco em ações de PASEP somente quando houver desfalques, saques indevidos em conta, além de não aplicação dos índices determinados pelo Conselho Diretor.

Sustenta que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).

Defende a incompetência absoluta da Justiça Comum e a prescrição dos danos morais. Ao final, requer o provimento do recurso (id. 281378858).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 282606448.

Decorreu o prazo legal sem contrarrazões (id. 288461357).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado.

Nas razões do Recurso Especial alegou violação aos arts.
338 do Código de Processo Civil, art. 9o, § 8o do Decreto no 72.276/76, e art. 10 da Lei Complementar no 26/1975, regulamentado pelo Decreto no 4.751/2003, além de apontar o Tema 1.150 do STJ.

No acórdão recorrido, ficou reconhecido que
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
em demanda que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; a competência da Justiça Estadual e se pronunciou sobre a prescrição.

Portanto, deve ser aplicada a
sistemática de recursos repetitivos no presente caso, visto que a decisão colegiada está em conformidade com posicionamento do Tema 1.150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ)

O recorrente alega que não se aplica o Tema 1150/STJ no
presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta o recorrente que atua como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União, além de ser mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

O acórdão recorrido discorre que:

“(...) Na petição inicial, o autor, ora recorrido, afirma que, ao sacar seu saldo do PASEP, constatou valores inferiores ao esperado, atribuindo ao Banco do Brasil falhas na aplicação dos índices de correção monetária ou desfalque indevido. Por isso, solicitou indenização por danos materiais.

O recorrente alegou, em preliminar, ilegitimidade passiva, argumentando que a competência administrativa e normativa seria do Conselho Diretor do PASEP, vinculado à União, sendo o banco mero gestor dos valores depositados.

Ao fixar a tese jurídica no Tema 1.150, o STJ inequivocamente atribuiu legitimidade passiva ao Banco do Brasil em ações que discutem falhas na prestação do serviço vinculado à conta PASEP, o que inclui, expressamente, saques indevidos e desfalques.

A tentativa do banco de deslocar a controvérsia para a mera discussão de índices de correção monetária, de responsabilidade, segundo ele, exclusiva do Conselho Gestor submetido à União, não se coaduna com a realidade dos autos. A demanda, na verdade, questiona a própria gestão da conta, da qual o Banco do Brasil é diretamente responsável.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)
. 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife –PE.
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13.2.2019, DJe 20.2.2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido,
a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual
. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Consequentemente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, por conexão, a de incompetência da Justiça Comum Estadual.
(id 264911250)

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025